Tribunal: TJMT
Processo: 0003416-98.2012.8.11.0025
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003416-98.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CELIO DE JESUS SILVA - CPF: 025.883.321-10 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO CONFIGURADO — INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE — LAUDO CONCLUSIVO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DESCABIMENTO – AUXÍLIO-ACIDENTE — POSSIBILIDADE — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Presentes os elementos de convicção, não há que se falar em cerceamento de defesa.

2. Ausente o preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez. Possibilidade de reabilitação. Laudo conclusivo.

3. Presentes os requisitos exigidos em lei (art. 59 da Lei n. 8.213/91), a concessão do auxílio-doença acidentário é medida que se impõe, motivo pelo qual merece reparo a sentença neste aspecto.

4.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral,
o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS.

Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Celio de Jesus Silva,

em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína que, na
Concessão de Auxílio Doença c/c Posterior Conversão em Aposentadoria Por Invalidez Com Pedido De Antecipação De Tutela
proposta em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, sustenta, preliminarmente, o reconhecimento do cerceamento de defesa pelo juízo
a quo
, visto não ter designado audiência para seu depoimento pessoal ou oitiva das testemunhas.

No mérito, sustenta ser cabível a concessão do auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez em razão de estar permanentemente incapaz para o exercício de atividades laborativas
.

Alega que, em razão das sequelas, não está exercendo atividade laboral e por isso, não consegue garantir o próprio sustento.

Requer a concessão do benefício ou, de forma alternativa, o retorno dos autos para realização de audiência de instrução.

Tempestividade certificada no Id. 110375474 – pág. 25.

Parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões (certidão no Id 110375474 – pág. 27).

Após, o Relator originário proferiu decisão declinatória de competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (id. 110375475 págs. 1 a 3).

Da decisão foi interposto agravo interno pelo INSS (id. 110375475 pág. 11 a 14), com concordância da parte contrária (págs. 18 a 20), porém foi desprovido à unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (certidão Id. 110375475 pág. 19)

Posteriormente, foi interposto Recurso Especial ao STJ (id 110375475 págs. 46 a 49 e 110375476 págs. 1 a 3), sendo a desconformidade da decisão à jurisprudência do STJ em sede de repetitivos reconhecida pela Vice-Presidência, oportunidade que foi determinada a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público (id. 110375474 págs. 45 a 48).

Sobrevindo o julgamento, os autos foram devolvidos ao Tribunal de Justiça, e, por sua vez, remetidos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse público capaz de justificar intervenção ministerial (Id. 110375474 – pág. 34).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente a parte sustenta que houve o cerceamento
de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

Analisando os termos da sentença proferida, verifica-se que a realização da prova postulada em nada modificaria o resultado final da lide, uma vez que as provas constantes dos autos são suficientes ao deslinde da demanda, em especial o laudo médico confeccionado pela
expert
.

O requisito para concessão dos benefícios previdenciários se dão de forma objetiva, por isso que em regra o juízo se vale da prova pericial, pela qual e analisada a existência de incapacidade, se total ou parcial, se temporária ou permanente e se

decorrente de acidente de trabalho.

Ademais, quando instada a se manifestar do laudo pericial a parte apelante se deu por satisfeita, não requerendo a produção de outras provas, conforme a petição de id. 110375473 – págs. 30 e 31.

Mais ainda, nada impede que o juiz resolva desde logo a causa que é eminentemente de direito e que já tem os fatos devidamente comprovados nos autos.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO - MÉRITO

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Celio de Jesus Silva em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína que, na
Concessão de Auxílio Doença c/c Posterior Conversão em Aposentadoria Por Invalidez Com Pedido De Antecipação De Tutela
proposta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

A sentença objurgada foi proferida sob seguinte fundamento:

10. Cuida-se de ação previdenciária na qual a parte autora pugna que seja reconhecida a sua condição de segurada e inválida para o exercício de atividade laboral, pleiteando a condenação do instituto requerido à implantação do benefício previdenciário.

11.

Pois bem, para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, a teor do que dispõe o artigo 42, caput, § 1º, da Lei nº 8.213/91, é necessário que o segurado, estando em gozo ou não de auxílio-doença, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto permanecer nessa condição.

12.

Para a obtenção do benefício pleiteado deve ser considerado o laudo médico atestado pelo perito oficial designado por este juízo, levando-se em conta a idade do segurado, a atividade por ele exercida, associados aos males apresentados, que inevitavelmente levam à conclusão de que eventual tratamento ao qual se submeta não o torne apto para retornar à sua antiga profissão, bem como a impossibilidade de uma reabilitação com sucesso.

13.

Assim, tratando-se o trabalhador de agricultor e uma vez constatada a sua incapacidade para atividades laborais, faz jus ao benefício pleiteado, eis que não possui condições para desempenhar o mister habitual, de forma a lhe garantir a subsistência.

14.

Todavia, no presente caso, o laudo médico aponta que o autor: “apresenta quadro clínico de dores no braço direito, ocasionando do movimento no membro superior direito, devido à sequela de fratura e, por ser a limitação parcial, o mesmo apresenta possibilidade de reabilitação profissional, em decorrência de sua idade e as condições atuais da doença. (...) considerando o histórico da doença, a análise dos exames e laudos médicos apresentados, bem como atual estado clínico do autor, ficou constatado que o mesmo está atualmente incapacitado para realizar atividades laborativas que anteriormente eram exercidas, podendo desenvolver outras atividades que não necessitem de esforço físico intenso.”

15.

Nesta esteira, em que pese o autor ter sido considerado incapaz para realizar as atividades laborativas anteriormente exercidas, verifico que não é o suficiente para garantir a aposentadoria por invalidez, pois não ficou demonstrado no laudo médico a incapacidade laborativa que garanta a sobrevivência do segurado.

16.

Desta forma, considerando que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade permanente e irreversível para o exercício da atividade laborativa
, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Observa-se que a sentença prolatada nos autos teve como fundamento o laudo pericial judicial (id. 110375473 págs. 19 a 25), contudo só o analisou sob ótica da concessão da aposentadoria por invalidez, sem observar que o auxílio-doença também era objeto da inicial.

O laudo pericial concluiu pela incapacidade laborativa parcial e permanente.

Colhem-se trechos:

“[...]

03) Com base na documentação, exames, relatórios apresentados, literatura médica ou experiência pessoal ou profissional, qual a data estimada (mês/ano) do início da doença ou lesão?

R: O autor informou que em 2012 iniciou sua incapacidade laborativa.

04) A doença ou lesão de que o periciando é portador, o torna incapaz para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual? () SIM (X) NÃO

05) Caso o periciando esteja incapacitado, a incapacidade é:

a) temporária ou permanente? Se temporária, qual o prazo estimado para melhora e recuperação da capacidade laborativa?

R: A incapacidade apresentada é permanente.

b) total (para toda e qualquer atividade laborativa) ou parcial (para a atividade habitualmente exercida)?

R: A incapacidade apresentada é parcial.

25) Prestar outras informações que entender necessárias para melhor esclarecimento da causa ou que o caso requeira:

O autor informou que no ano de 2012, sofreu acidente com equino e fraturou o braço direito, foi realizado cirurgia de reconstituição da fratura, no qual ocorreu a diminuição da força muscular do braço direito.

O presente exame médico pericial verificou que o autor apresenta quadro clínico de dores no braço direito, ocasionando limitação do movimento no membro superior direito, devido à sequela de fratura e, por ser a limitação parcial, o mesmo apresenta possibilidade de reabilitação profissional, em decorrência de sua idade e as condições atuais da doença.

Diante do exposto, considerando o histórico da doença, a análise dos exames e laudos médicos apresentados, bem como o atual estado clínico do autor, ficou constatado que o mesmo está atualmente incapacitado para realizar atividades laborativas que anteriormente eram exercidas, podendo desenvolver outras atividades que não necessitem de esforço físico intenso. [...]”

Da aposentadoria por invalidez.
Como se sabe, os benefícios vindicados têm previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências:

(...)
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Diante das respostas concedidas pelo
expert
do juízo, conclui-se pela incapacidade parcial da autora, ora apelante, somente para atividades de esforço físico intenso, podendo exercer atividades leves e moderadas.

Não obstante a prova pericial
não tenha valor absoluto, ele exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais. A ausência de comprovação de incapacidade laborativa, não permite a concessão dos benefícios pleiteados.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. (TJMT, Apelação Cível n. 0001430-94.2012.8.11.0030, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, data do julgamento: 16/11/2021)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2- Ausente prova da incapacidade laboral, atestada por laudo pericial oficial, não é devido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei nº 8.213/91, ou auxílio-doença na forma do art. 59, da Lei nº 8.213/91.

(N.U 0030408-82.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Desta feita, não merece reparos a sentença nesse ponto.

Do auxílio-acidente.
Por outro lado, consoante descrito,

consta na inicial pedido de concessão de auxílio-acidente, que, por sua vez, não foi analisado na sentença e até compõe a insurgência recursal
.

Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, imprescindível o reconhecimento do julgamento
infra petita
. A deficiência (ausência de manifestação) ocorre em um capítulo distinto dos demais, razão pela qual se mostram hígidos os demais e aquele não avaliado teria o condão de viciar todos os atos. Todavia, em nome da teoria causa madura e da economia processual, cabível a manutenção dos demais capítulos e análise do tema omisso, de acordo com o artigo 1.013, § 3º, III, do CPC, ante a devolução de toda a matéria e observado o contraditório e a ampla defesa.

Pois bem. O Art. 86, da Lei 8.213/91 esclarece que são requisitos para a concessão do auxílio-acidente:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise dos autos tem-se que o laudo pericial acostado, realizado pelo perito nomeado judicialmente, que concluiu pela redução da capacidade conforme transcrevo a seguir:

O autor informou que no ano de 2012 sofreu acidente com equino e fraturou o braço direito, foi realizado cirurgia de reconstituição da fratura, no qual ocorreu a diminuição da força muscular do braço direito.

O presente exame médico pericial verificou que o autor apresenta quadro clínico de dores no braço direito, ocasionando limitação do movimento no membro superior direito, devido à sequela de fratura e, por ser a limitação parcial, o mesmo apresenta possibilidade de reabilitação profissional, em decorrência de sua idade e as condições atuais da doença.

Diante da análise da discussão trazidas aos autos e sua consequente conclusão, temos pela redução da capacidade laborativa do apelante para exercer a atividade anteriormente exercida.

Vale destacar que o auxílio-acidente é benefício cumulativo com o exercício da atividade laboral, não sendo, portanto, o exercício de atividade diversa impeditivo para seu recebimento.

Consigno que laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes. Portanto, o
expert
(profissional médico) atuou como terceiro desinteressado na lide, estando apto a elaborar e adotar critérios diversos das pretensões de ambas as partes.

Assim, diante da conclusão da perícia, e pela redução da capacidade laboral, merece acolhimento o pleito nesse ponto.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – MAIOR ESFORÇO FÍSICO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – ART 86, DA LEI N. 8.213/1991 – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862/STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez, ou ao auxílio-doença. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.

Entrementes, atestado pelo laudo pericial que, em decorrência das lesões, há a necessidade da realização de maior esforço físico, para o exercício da atividade que o segurado, habitualmente, exercia, este faz jus, portanto, à percepção do auxílio-acidente. Inteligência do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ).

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e pelo fato de o valor devido, para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, depender de apuração, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no artigo 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC.

(N.U 1003744-07.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

Quanto a Data de Início do Benefício – DIB, s
abe-se que, em se tratando de auxílio-acidente, está disciplina no § 2º do art. 86 da Lei n. 8.613/1991,
in verbis
:

(...) § 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Do supracitado dispositivo, a data de início do benefício corresponde ao dia seguinte da cessação do auxílio-doença, que, no presente não teve a concessão desse benefício, que foi indeferido administrativamente pelo INSS.

Nessa situação, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral,
o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS.

Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício
. (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

A propósito esta Corte já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – DIB – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE OU A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU, SE INEXISTENTES AQUELES MARCOS TEMPORAIS, A DATA DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OMISSÃO – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS VERIFICADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

I – Ha
vendo requerimento administrativo, este é o marco inicial do benefício previdenciário
.

II - Nos casos em que há a cessação indevida do pagamento do auxílio-doença, o
dies a quo
para o pagamento do auxílio-acidente é aquele seguinte ao dia da cessação do auxílio-doença.

III – Se inexiste requerimento administrativo e benefício previdenciário pretérito, a DIB deve coincidir com a data da citação na demanda judicial.

III – Havendo o requerimento administrativo ou a concessão de benefício previdenciário prévio, devem ser declaradas prescritas as parcelas vencidas no tempo que antecede os 05 (cinco) anos pretéritos ao ajuizamento da demanda, nos termos do artigo 102 da Lei 8.213/91.

IV - Confirmada a presença de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, no acórdão recorrido, o acolhimento dos Recursos de Embargos de Declaração se torna medida impositiva. (TJMT, Embargos de Declaração Cível n. 0003222-15.2013.8.11.0009, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data do Julgamento: 21/06/2021)

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso de apelação interposto para o benefício de auxílio-acidente, devendo ser implantado no prazo de 30 (trinta) dias, tendo como Data do Início do Benefício a data da citação do INSS, devendo ser revisto semestralmente quanto a continuidade da incapacidade e devendo ser o autor incluído no programa de reabilitação profissional nos termos do art. 62 da Lei 8.213/91.

As verbas em atraso devem ser pagas de uma só vez e corrigidas monetariamente pela Taxa Selic, conforme a Emenda Constitucional 113/2021, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos das Súmulas de nº 43 e 148 do e. STJ, e no que for compatível a observância no RE 870947/SE (Tema n. 810 - STF) e REsp. 1495146/MG e REsp. 1492221/PR (Tema n. 905 do STJ).

Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários de sucumbência deverão ser fixados após a liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022